Tribunal: TJES
Processo: 5006462-94.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006462-94.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: CRISAMON FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006462-94.2025.8.08.0006

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
CRISAMON FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL. PAGAMENTO SUSPENSO ATÉ REEQUILÍBRIO FISCAL. DEMONSTRADO O REEQUILÍBRIO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. DEVIDO O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o demandado ao pagamento dos valores decorrentes da diferença remuneratória da promoção funcional da servidora recorrida no período compreendido entre 01/07/2017 a 30/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a suspensão do pagamento das parcelas da promoção, de acordo com art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarado constitucional pelo STF na ADI 5606/ES. Também alega violação ao precedente vinculante do STF e à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n.º 10 do STF), sob o argumento de que o juízo de origem afastou a aplicação da lei sem declará-la inconstitucional. Subsidiariamente, requereu a aplicação do Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central reside em definir se a suspensão dos efeitos financeiros da promoção, autorizada por lei estadual e validada pela Suprema Corte, implica a extinção do direito ao recebimento das parcelas retroativas após o restabelecimento do equilíbrio fiscal.

4.

Com efeito, verifico que nos autos do Mandado de Segurança n.º 0020606-60.2017.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO), tendo como Autoridade Coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões, restou decidido:

EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ¿ INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ¿ OMISSÃO IDENTIFICADA ¿ ILEGALIDADE ¿ VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS ¿ SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS ¿ POSSIBILIDADE ¿ SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 ¿ No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

2 ¿ Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.

3 ¿ Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

4 ¿ Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015.

5 ¿ Agravo interno julgado prejudicado.

(TJES - 0020606-60.2017.8.08.0000, Mandado de Segurança, Relatora: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento: 18⁄10⁄2018, Data da Publicação: 25⁄10⁄2018) (g.n.)

5.

Nesse sentido, a Súmula 271, do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:
concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
.

6.

Assim, pelo que exposto alhures, é possível concluir pela admissibilidade da discussão nos autos da presente demanda do pedido de pagamento retroativo das verbas oriundas da promoção funcional implementada pelo Ato n.º 348/2018, uma vez que a decisão judicial só consagrou o direito funcional a partir da data de impetração do remédio constitucional. Portanto, considerando o narrado, não há violação à coisa julgada.

7.

Por meio do Ato n.º 348/2018, foi aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, tendo o Ato n.º 001/2023, promovido os servidores habilitados, com efeitos financeiros, a contar de 01/07/2017.

8.

Assim, resta claro que a Decisão Judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0020606-60.2017.8.08.0000, reconheceu o direito de promoção funcional dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, para restabelecer os efeitos funcionais da promoção de 2017.

9.

No caso em apreço, verifica-se que a parte recorrida teve o direito à promoção deferido por meio dos Atos númerosº 348/2018 e 001/2023, cuja incorporação dos efeitos financeiros se deu a partir de julho de 2021.

10.

Restou então a necessidade de averiguar a legalidade do pagamento, vez que a condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido
decisum
guarda consonância com a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

11.

De igual modo, inexiste afronta ao disposto no art. 167 da Constituição Federal ou mesmo ofensa ao art. 1º da Lei Estadual 10.470/15, quanto aos efeitos financeiros ou descumprimento dos limites previstos para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que ficou comprovado a existência de disponibilidade financeira e margem segura e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

12.

A tal margem segura, para fins de atendimento à referida Lei, encontra-se prevista no parágrafo único do artigo 22 da LRF, como sendo aquela situada em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal,
in

verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6 e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

13.

No caso concreto, o reequilíbrio orçamentário restou demonstrado pelo próprio Estado ao implementar administrativamente os efeitos financeiros da promoção a partir de 01/07/2021. Cessado o impedimento legal, as parcelas vencidas durante o interregno da suspensão tornam-se plenamente exigíveis, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

14.

Diante dessas considerações, restou evidenciado que o recorrido faz
jus
ao recebimento da diferença salarial proveniente da promoção vertical, não havendo o que se falar em violação a ADI 5606/ES em que o Col. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n.º 10.470/2015, dos artigos 97 e 102, Inc. I, “a” da CF, Súmula Vinculante n.º 10 do STF e Tema 73 do STF, uma vez que a suspensão perduraria enquanto não houvesse o reequilíbrio da gestão fiscal do judiciário, logo, como restou demonstrado o reequilíbrio fiscal ante a disponibilidade financeira, é devido o pagamento.

15.

Quanto aos consectários legais, a sentença já determinou a aplicação do Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, após, a aplicação da EC nº 113/2021, não havendo interesse recursal do recorrente. Veja-se trecho da sentença: “
de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
”

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autorizam o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e ENUNCIADO n.º 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES.

17.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)